Tribunal: TJES
Processo: 5031747-31.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031747-31.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMIR MACHADO DE ANDRADE

APELADO: WALACES BERMUDES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5031747-31.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: VALMIR MACHADO DE ANDRADE

EMBARGADOS: WALACE BERMUDES DA SILVA E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que conferiu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível. O embargante sustenta a existência de omissão no julgamento, argumentando que apresentou outros documentos além da carteira de trabalho para comprovação de hipossuficiência financeira e que os precedentes citados no acórdão embargado não guardam correlação com o caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão embargado ao não considerar documentos apresentados pelo embargante para comprovar sua hipossuficiência; e (ii) analisar se há ausência de correlação entre os precedentes citados no julgamento e o caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta omissão quanto à análise dos documentos apresentados pelo embargante, pois a decisão de primeiro grau destacou que, quando intimado para comprovar sua hipossuficiência, o embargante limitou-se a juntar a carteira de trabalho, sem apresentar outros elementos adicionais.

4. A questão relativa à comprovação da hipossuficiência é irrelevante para o desfecho do julgamento, pois a controvérsia principal analisada no acórdão embargado foi o cancelamento da distribuição da ação em razão do não recolhimento das custas processuais.

5. Os precedentes citados no acórdão embargado são aplicáveis ao caso concreto, pois tratam de situações idênticas, em que a preclusão decorrente da ausência de impugnação oportuna contra o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça impossibilita posterior alegação de hipossuficiência para afastar o cancelamento da distribuição.

6. O embargante busca rediscutir a matéria já analisada no julgamento anterior, caracterizando mero inconformismo com o resultado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração ocorre quando há ausência de manifestação sobre ponto relevante da controvérsia, o que não se verifica se a matéria foi expressamente analisada na decisão embargada.

2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a interposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 290.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 04/06/2018.

TJMG, APCV 5001239-79.2024.8.13.0549, Rel. Des. Amorim Siqueira, DJEMG 05/11/2024.

TJDF, APC 07391.17-79.2023.8.07.0001, Relª Desª Maria de Lourdes Abreu, Publ. PJe 05/08/2024.

TJES, AC 5004413-27.2023.8.08.0014, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Publ. 12/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, mantendo incólume o acórdão de ID 9996895.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
VALMIR MACHADO DE ANDRADE
em face do acórdão (ID 12304023) que conferiu parcial provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Em suas razões recursais (ID 12354665), o embargante aduz que o acórdão vergastado foi omisso, pois não analisou que além da apresentação de carteira de trabalho para fins de comprovação de sua condição de hipossuficiência, também apresentou outros documentos. Também afirma que deve ser sanada omissão referente à ausência de correlação entre os precedentes apresentados no julgamento e o caso concreto.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve triangularização da lide.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

O primeiro ponto de irresignação do embargante é referente ao seguinte excerto do voto condutor:

Extrai-se dos autos que, após o protocolo da petição inicial pelo ora apelante, foi proferida decisão (ID 11192044) por meio da qual o Juízo a quo determinou a intimação do autor para que comprovasse documentalmente sua incapacidade financeira para fins de deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Por sua vez, o autor apenas acostou sua carteira de trabalho (ID 11192045), documento que não foi reputado suficiente pela Magistrada primeva e ensejou o indeferimento da benesse (ID 11192047).

Diversamente do que sustenta o recorrente, o que foi indicado no referido trecho é que,
após sua intimação em Primeira Instância para comprovar sua condição de hipossuficiência
, o único documento por ele apresentado foi a carteira de trabalho, a qual foi considerada insuficiente pelo Magistrado de Primeira Instância. Não houve desconsideração dos outros documentos apresentados pelo autor na exordial, mas apenas a indicação de que, quando intimado, limitou-se a juntar sua carteira de trabalho.

Portanto, forçoso concluir que inexiste qualquer omissão a esse respeito.

Ademais, a referida questão é desimportante, uma vez que o cerne da controvérsia apreciada acórdão embargado diz respeito ao cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas iniciais.

A título elucidativo, transcrevo parcela do acórdão que esclarece a questão:

[...] Por sua vez, o autor apenas acostou sua carteira de trabalho (ID 11192045), documento que não foi reputado suficiente pela Magistrada primeva e ensejou o indeferimento da benesse (ID 11192047).

Não houve interposição de recurso em face do referido pronunciamento, limitando-se o requerente a formular pedido de reconsideração (ID 11192048), o qual foi indeferido (ID 11192049).

Em seguida, o autor acostou nova petição (ID 11192050) destacando que “mantém suas teses defensivas discorridas no que pertine o direito constitucional à gratuidade judiciária” e “requer sejam os autos do processo conclusos para decisão de mérito, nos termos do artigo 489, § 1º e incisos, do CPC”

Nesse contexto, foi prolatada a sentença objurgada, que cancelou a distribuição em razão do não recolhimento das custas processuais.

De fato, é de se destacar que a questão afeta ao eventual direito do apelante à gratuidade de justiça encontra-se preclusa, uma vez que esse não se insurgiu apropriadamente no momento oportuno para tanto.

[...]

Portanto, não havendo a interposição do respectivo recurso a seu tempo e modo, a decisão que indeferiu a benesse restou estabilizada, motivo pelo qual seria ônus do autor proceder ao recolhimento das custas processuais para evitar o cancelamento da distribuição.

No entanto, conforme relatado, o recorrente limita-se em afirmar em seu recurso que o cancelamento da distribuição deve ser afastado, pois faz jus ao deferimento da benesse, tese que não pode ser acolhida, em virtude da preclusão.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. EFEITO EX NUNC. RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte deixa de interpor recurso contra a decisão que indefere o pedido de justiça gratuita e determina o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, considera-se preclusa a discussão em sede de apelação, sendo de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. A concessão do benefício da assistência judiciária possui efeitos ex nunc, e não retroage para abranger custas e despesas referentes a atos processuais praticados anteriormente.
(TJMG; APCV 5001239-79.2024.8.13.0549; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 29/10/2024; DJEMG 05/11/2024)

PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 2. Tanto a garantia constitucional do artigo 5º, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 3.
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e determinado o recolhimento de custas processuais, não foi atendido o comando de emenda para recolhimento das custas iniciais. Dessa forma, correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição. 4. A insistência no pedido de gratuidade, após o seu indeferimento, somada ao não recolhimento das custas iniciais, conforme determinado, pressupõe a abdicação da faculdade processual que lhe foi concedida, acarretando a preclusão lógica. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDF; APC 07391.17-79.2023.8.07.0001; 189.4745; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Abreu; Julg. 18/07/2024; Publ. PJe 05/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Ausente a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, opera-se a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas iniciais determinadas pelo Juízo. 2. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito e, também, o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5004413-27.2023.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12/04/2024)

[...]

Com efeito, não tenho como me dissociar das conclusões expostas pela Magistrada sentenciante neste ponto, uma vez que, diante do não recolhimento das custas iniciais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, a teor do art. 290, do CPC.

Portanto, os precedentes citados no aresto são plenamente aplicáveis ao caso em comento, eis que também versam sobre cancelamento da distribuição após decisão que indefere o benefício da assistência judiciária gratuita, quando há inércia da parte em proceder ao recolhimento das custas iniciais.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/03/2025 às 17:16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55811106032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.